Tribunal: TJMT
Processo: 1014797-74.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014797-74.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (EMBARGANTE), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (EMBARGANTE), INGRID SANTOS WATTHIER - CPF: 012.348.591-65 (EMBARGANTE), MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 487.046.011-49 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ OLIVEIRA NETO WATTHIER - CPF: 706.321.541-87 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1.Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausente a omissão
e a contradição
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2
. Embargos de Declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

MC & MA TRANSPORTES LTDA, MARCOS ALBERTO DA SILVA, INGRID SANTOS WATTHEIER, MARIA CELIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ NETO WATTHEIER
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 27091470
objetivando sanar
suposta
contradição e omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 2
91195375
, que
negou provimento
ao

Recurso de
A
pelação Cível
nº. 1014797-74.2020.8.11.0003
, mantendo a sentença que
julgou improcedente
os
Embargos à Execução nº 1001498-30.2020.8.11.0003
, ajuizado contra o
BANCO BRADESCO S/A
,
condenando os embargantes nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado.

Em suma, aduzem os embargantes o v. acórdão se mostra con
traditório, sob o argumento de que
o julgado
rejeitou
rejeitado a alegação de lesão contratual e abusividade de juros com base em afirmações genéricas, sem analisar os elementos concretos do contrato, como a taxa efetiva de juros aplicados, a capitalização disfarçada, a presença de cláusulas abusivas, o caráter de adesão do instrumento e a limitação da liberdade contratual da parte consumidora.

S
ustentam

que não houve qualquer análise técnica ou pericial sobre os encargos, e que o
v.
acórdão deixou de enfrentar a jurisprudência dominante sobre a revisão contratual bancária e o limite à autonomia privada em face da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Dessa forma, o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de examinar os elementos concretos que sustentam a abusividade dos encargos e dos juros, o que compromete a prestação jurisdicional e impede eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Asseveram
que neste processo, houve prática comercial abusiva, quando se exige do consumidor vantagem manifestamente excessiva,
contrariando o disposto no
art. 39, V, do CDC.

Reafirmam que houve
um verdadeiro desrespeito aos princípios guias dos negócios processuais, como a operabilidade, socialidade e ética, principalmente a boa-fé objetiva e a função social do contrato, que foi fatalmente desacatada pela embargada exequente, com a possibilidade de incluir os nomes dos embargantes nos órgãos de proteção ao crédito, prejudicando-os demasiadamente.

No mais, enfatizam que o
contrato entabulado entre as partes, suas cláusulas não foram livremente discutidas e convencionadas, simplesmente sendo efetuado em razão da necessidade dos embargantes no momento e da soberania e primazia da instituição bancária perante o cliente, que se aproveita da melindrosa situação financeira deste, hipossuficiente na relação, para complicar sua situação, infringindo, através de contratos abusivos, a boa-fé, que deve governar em todas as relações contratuais.

Por fim, pugnam pelo
acolhimento dos embargos
de declaração,
para que sejam sanada
s
a contradiç
ão e a omissão
apontadas, com a atribuição de efeito infringente ao recurso, a fim de modificar o acórdão para declarar nulas as cobranças decorrentes de encargos financeiros abusivos.

As contrarrazões vieram no
ID nº
295978863
,
oportunidade em que o BANCO BRADESCO
defende
u
o não conhecimento ou desprovimento dos embargos, por entender inexistirem os vícios alegados, tratando-se de mera tentativa de rediscutir o mérito da causa já decidido.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, alegando que o julgado teria rejeitado a alegação de lesão contratual e abusividade de juros com base em afirmações genéricas. Contudo, a análise do acórdão demonstra que esta Câmara examinou a questão de maneira suficiente e adequada, concluindo pela inexistência de vícios contratuais.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que
:
(...) uma vez que a contratante e a garantidora tinham conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
ID nº 239362650
, bem como do valor das parcelas, para as quais houve adesão livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhes sendo lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do pacto, mesmo em se tratando de contrato de adesão, portanto, inexiste lesão contratual a justificar a anulação do negócio jurídico (...)
”

P
ortanto,
inexistem
contradição
ou omissão
no julgado, mas sim inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por esta Câmara.

Dessa forma, verific
a-se
que os embargantes pretendem, na verdade, obter um novo julgamento da causa, reexaminando matérias já decididas, o que é inadmissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É
como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025